Tribunal: TJDFT
Processo: 0738974-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738974-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS RECORRIDO: RODOLFO PORTILHO TONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO ART. 700, DO CPC, PREENCHIDOS. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO PROVADA. PAGAMENTO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A publicidade dos atos processuais é a regra. A exceção somente encontra lugar quando efetivamente demonstrada a necessidade de restrição com objetivo de defesa da intimidade ou do interesse social, ou ainda, nas hipóteses delineadas no art. 189, do CPC. 2. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700, do CPC. 4. Por se tratar de procedimento especial de cobrança, a constituição do débito pode ser provada por qualquer meio que convença o magistrado acerca do vínculo entre o crédito pleiteado e os documentos apresentados, não se exigindo requisitos taxativos para a sua caracterização. 5. Em regra, o pagamento realizado por terceiros não traz qualquer prejuízo à relação contratual, desde que atendidos os requisitos do art. 304 (CC). 6. Os documentos apresentados nos autos atendem aos pressupostos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC, bem como caracterizam prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC, permitindo-se a constituição do débito por meio de ação monitória, não havendo qualquer prejuízo às partes decorrente da antecipação do pagamento do contrato por meio de terceiros. 7. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 304 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de o devedor comprovar que os pagamentos realizados por terceiros foram realizados em seu nome e com o intuito de efetivar a quitação de uma dívida em seu nome. Assevera que não existe nos autos qualquer tipo de informação que possa atestar a real intenção dos terceiros que constam destacados nos comprovantes de depósitos juntados aos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto à apontada ofensa ao artigo 304 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: No caso em tela, como bem asseverado na sentença, a prova escrita sem eficácia de título executivo dos autos corresponde à notificação extrajudicial – ID. no 62262466 –, em que há a confissão do recebimento do valor previsto no contrato de advocacia e a assunção de devolução do valor pago a título de antecipação de honorários advocatícios. Neste sentido, vale observar que houve a devida comprovação dos valores pagos a título de antecipação de honorários advocatícios, ainda que realizado por terceiros – ID. no 62262481. Nessa linha de raciocínio, destaca-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT: Ademais, é imperioso trazer que o pagamento realizado por terceiros não trouxe qualquer prejuízo as partes, porquanto atendidos os requisitos do art. 304 do CC, in verbis: .... Vale repisar que fica evidente que o pagamento por terceiros foi realizado sobre o contrato avençado, porquanto por meio de registro de escritura pública de ata notarial – ID. no 62262494 –, foi possível verificar que por meio da conversa de whatsapp houve a tentativa de conciliação acerca dos valores devidos entre as presentes partes envolvidas no presente caso. Portanto, os documentos apresentados nos autos atendem aos pressupostos dos artigos 319 e 320, do CPC, bem como caracterizam prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC, permitindo-se a constituição do débito por meio de ação monitória, não havendo qualquer prejuízo às partes decorrente da antecipação do pagamento do contrato por meio de terceiros (ID 64806924). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relatorMinistro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Determino que todas as publicações da parte recorrida referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023